Tribunal: TJMT
Processo: 0002871-56.2010.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002871-56.2010.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), R X DE LIMA - CNPJ: 32.989.287/0001-10 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO XAVIER DE LIMA - CPF: 241.378.801-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: DES.MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA

AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A
EXECUÇÃO

FISCAL
POR ABANONO DA
CAUSA
–
ABANDONO
NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR – REQUISITO DO ARTIGO
485
,
§ 1o
, DO
CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1
.

O magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1.o, do referido dispositivo.

2. Logo, deve haver o prévio abandono do processo, com posterior intimação pessoal de prosseguimento do feito, acrescida da advertência de extinção, o que não é o caso dos autos, uma vez que não evidenciada a ocorrência do comando previsto no §1o, do artigo 485, III, do CPC.

3. Agravo interno não provido.

AGRAVO INTERNO N.o
0002871-56.2010.8.11.0006

PARTE AGRAVANTE: R X DE LIMA

PARTE AGRAVANTE: ROBERTO XAVIER DE LIMA

PARTE AGRAVADA: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo interno, interposto por

ROBERTO XAVIER DE LIMA e R X DE LIMA,
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, deu provimento ao mencionado apelo, nos seguintes termos (ID. 146797249):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0002871-56.2010.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
R X DE LIMA
e
ROBERTO XAVIER DE LIMA
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Vistos.
Cuida-se de “
EXECUÇÃO FISCAL”
movida pela
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
R X DE LIMA - ME e outros
, devidamente qualificados nos autos.
Entre um ato e outr
o, a despeito de intimada para dar prosseguimento ao feito, a requerente quedou-se silente.

Os autos vieram conclusos.
É o breve relato. Fundamento e Decido.

De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado.

Assim, a ausência de impulso processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido:

“TJ-DF - Apelação Cível APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” (negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão
JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Isento de custas.

P.R.I.C.
Transitada em julgado a sentença, ao
ARQUIVO
, com as baixas e anotações de estilo.
(ID. 129199663).

Aduz a parte apelante, em síntese, que não foi intimado para dar andamento no processo, sendo insubsistente a extinção sem resolução de mérito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada e, prosseguir o executivo fiscal.

É o relatório.

Decido.

Conforme dantes mencionado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo n.o 0002871-56.2010.8.11.0006, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Dá análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente ação de execução fiscal em desfavor de R X DE LIMA e ROBERTO XAVIER DE LIMA, visando ao recebimento do crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), inscrito na CDA n.o 20095233, cujo valor alcançava a importância de R$ 7.743,72 (sete mil e setecentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos).

A parte exequente, ora apelante, sustenta que não foi intimada para dar andamento no executivo fiscal, sendo insubsistente a extinção sem resolução de mérito.

Infere-se da demanda, que esta apenas foi intimada da decisão que ratificou a migração ao sistema Pje e, para que se manifestasse nos autos, contudo, manteve-se inerte (ID. 129199661).

Sobreveio sentença em 22.03.2022, julgando extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC (ID. 129199663).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O presente recurso restringe-se em analisar a ocorrência do abandono de causa pelo autor, ora apelante.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]”

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1o do próprio artigo 485 colacionado acima. Confira-se:

“Art. 485 [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.” [Destaquei].

In casu, bem se observa que a Fazenda Pública
não foi intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito
e, como consequência, não observou o comando do art. 485, inc. III e § 1o, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Sobre o tema, julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora”

Aduz a parte agravante, em síntese, que a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para prosseguir com a ação executiva, no entanto, manteve-se inerte, razão pela qual, segundo afirma, revela-se acertada a extinção do feito por abandono da causa.

Sustenta, ainda, que,
“
Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico
em 1o grau
, na aba
“Expedientes
”, o que se observa é que o Procurador Francisco de Assis da Silva Lopes tomou ciência da intimação para impulsionar o processo, registrada pelo sistema em 18 de fevereiro de 2022.”

Ao final, pugna pela retratação da decisão monocrática agravada, a fim de que seja mantida incólume a sentença objurgada.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso (ID. 155484664).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata
-se de Agravo Interno, interposto por
ROBERTO XAVIER DE LIMA
e
R X DE LIMA,

contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, deu provimento ao mencionado apelo e determinou o prosseguimento do executivo fiscal.

A parte agravante assegura que inexiste razão para afastar a ocorrência do abandono da causa, ao argumento de que a Fazenda Pública foi pessoalmente intimada a prosseguir com a execução fiscal, nos termos estabelecidos no artigo 485, III e §1o, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a ação de execução fiscal, em desfavor de
R X DE LIMA e de ROBERTO XAVIER DE LIMA
, visando ao recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do
imposto sobre
circulação de mercadorias e serviços (ICMS), inscrito na CDA n.o 20095233, cujo valor alcançava a importância de R$ 7.743,72 (sete mil e setecentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos).

In casu
, como consignado na decisão agravada, a parte exequente foi intimada da decisão que ratificou a migração do feito para o sistema Pje, bem como para que se manifestasse nos autos, contudo, manteve-se inerte (ID. 129199661).

Por conseguinte, em 22 de março de 2022, foi proferida a sentença que extinguiu a demanda executiva, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (ID. 129199663).

Desse modo, evidente que violado o disposto no artigo 485, § 1o, do CPC, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta, com a advertência de que, acaso não atendida a determinação, o processo seria extinto.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.” [Destaquei].

Sobre o tema, segue o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça
:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – (ART. 485, § 1o, CPC)– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.“In casu”,verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o feito, sob pena de extinção. Incabível, portanto, a sentença por abandono.

(TJ-MT 00024801020168110033 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/01/2023)”

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA — AUSÊNCIA — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — IMPOSSIBILIDADE. Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Recurso provido em parte.

(TJ-MT - APL: 00028747320108110050 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/07/2018)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Conclui-se, portanto, que não configurada a ocorrência do desinteresse ou desídia da parte autora, haja vista que a extinção proferida pelo juízo de origem ocorreu sem a intimação pessoal da parte exequente/agravada para impulsionar o
processo,
no prazo de 05 (cinco) dias, após o suposto abandono de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

Destarte, n
o caso sob apreciação, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, pois não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se o
decisum,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo
exposto
e ante tudo mais que dos autos consta
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO
INTERNO,
mantendo incólume a decisão
hostilizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023